Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PESSOAL. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação fundada em direito pessoal, de acordo com o artigo 46, do Código de Processo Civil, deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu.
2. A teor do que dispõe o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de competência relativa, o Magistrado não pode reconhece-la de ofício.
3. Deu-se provimento ao recurso.